Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705634-80.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO PELA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1 - A Lei Distrital no 5.008/2012 determinou a gradativa redução da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA, até a sua completa extinção, sendo que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela deveriam ser compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI, assegurando, desse modo, a irredutibilidade dos vencimentos. 2 – No caso dos autos, os proventos pagos à autora/apelante estão em desacordo com o determinado pela Lei no 5.008/2012. Afinal, o pagamento das parcelas de forma separada importa em prejuízo financeiro à servidora, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. Dessa forma, a não extinção da gratificação em tela constitui omissão ilegal do Distrito Federal. 3 - A Lei Distrital no 5.174/2013, assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas. Sendo assim, não cabe ao judiciário conceder, via judicial, majoração da remuneração da recorrente, sob pena de violação da súmula vinculante no. 37, sendo esse, inclusive, o posicionamento majoritário desta Casa de Justiça. 4 – Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Insurge-se, ainda, com relação à contrariedade ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), aduzindo que o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, §1o, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: (...) Pelo contracheque inserido no ID no 14342035 - Pág.01, verifico que o recorrente percebe R$3.816,67 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) a título de vencimentos, mais R$1.145,00 (hum mil, cento e quarenta e cinco reais), pagos sob a rubrica “GATA LEI 3320/2004, o que totalizam o valor de R$ 4.961,67 (quatro mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos). Entendo que os proventos pagos ao autor/apelante estão em desacordo com o determinado pela Lei no 5.008/2012, o que pode ser confirmado por meio das planilhas apresentadas pelo próprio DF anexadas ao Id. 14342053, pág. 02/03. Ademais, o pagamento das parcelas de forma separada importa em prejuízo financeiro ao servidor, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. Dessa forma, a não extinção da gratificação em tela constitui omissão ilegal do Distrito Federal. (ID 19894273 - Pág. 10). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 905.357/RR (tema 864), porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. O acórdão bem explicitou a questão: “(...) A r. sentença invoca o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal no REsp no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, a demanda em questão não se amolda ao recurso paradigma.” (ID 19894273 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030